Tribunal: TJES
Processo: 5001304-24.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2021-04-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001304-24.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MIGUEL RIBEIRO
RECORRIDO: ROBERTO SIQUEIRA
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
proposto por José Miguel Ribeiro perante o Acórdão proferido por este Relator após sessão de julgamento Colegiado desta Primeira Turma Recursal.

Em síntese, alega contradição do acórdão quando do voto que não conheceu do recurso por ausência de pagamento de custas processuais.

Para tanto, alega que as custas foram recolhidas após despacho proferido por este Relator.

A parte embargada embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do NCPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição do renomado mestre José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal (ou o relator, no caso de decisão monocrática) deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

No caso em comento, ao analisar os autos com maior acuidade, de fato, vejo que a parte recolheu o devido preparo após intimação por esta Turma Recursal (ID 827008).

Assim, deve ser conhecido o recurso, o que passo a analisar neste momento.

O processo foi julgado extinto na origem sob fundamento do bem a penhora oferecido pela parte ter ultrapassado o valor de 60 salários mínimos e posteriormente a parte ter quedado-se inerte quanto a indicação de novo bem a penhora, vejamos:

"O Autor indicou um bem a penhora com valor de mercado acima de 60 salários mínimos, ocorre que devido a entendimento deste Magistrado, quando em outras demandas com pedido de penhora e avaliação de parte de um todo, ou seja de frações de imóveis, a realização da avaliação e hasta publica tem se mostrado difícil, quando não, impossível, inócua e sem a efetividade, somente mantendo processos ativos desnecessariamente, situação que ocorre devido a complexidade que surge em detalhes que a solução entra em rota de colisão com a simplicidade dos juizados, tendo portanto, rejeitado tal bem.

Intimado o autor para indicar outro bem, insistiu na penhora do bem anteriormente indicado.

Este feito tramita pelo procedimento estabelecido através da Lei 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais, e a teor do artigo 53, §4º da referida lei, não sendo encontrada a parte devedora, e não havendo bens penhoráveis o processo será imediatamente extinto.

Posto Isso, JULGO EXTINTO o processo, e assim se faz com fulcro no artigo acima mencionado."

Inobstante os argumentos apresentados na sentença de piso, é sabido que se, em sede de execução, o valor ultrapassar o teto de 40 salários mínimos, em razão do acréscimo de encargos decorrentes da própria condenação, isso não será motivo para afastar a competência dos Juizados.
(STJ - RMS: 38884 AC 2012/0175027-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2013)
.

Via de consequência, entendo seguir a mesma linha de raciocínio para bens ofertados em penhora. Isto porque, não é o valor do bem penhorado que define a competência, mas sim o valor inicial da demanda, que na época proposta, atendia a possibilidade de tramitar perante o JEC.

Com isso, apesar do bem ofertado ultrapassar o limite do Juizado Especial, tal fato, por si só, não altera a competência do JEC.

Isto Posto, conheço dos embargos e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
alterar
o acórdão proferido e
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
reformar
a sentença e determinar o prosseguimento do feito com o bem ofertado em penhora.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.